Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. E-RIDF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de pesquisas objetivando a satisfação do crédito do exequente/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de pesquisa de bens por meio do sistema E-RIDF não foi deduzido no Juízo de origem. Logo, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud, observando-se o princípio da razoabilidade e a passagem de prazo relevante desde a última diligência. Se a última diligência pelo sistema Sisbajud foi realizada há quase 2 (dois) anos e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tais providências como forma de contribuir para a efetividade da execução.
5. Não esgotados os meios administrativos para localização de bens do executado, obstado o levantamento do sigilo fiscal (Infojud), por constituir medida de caráter excepcional.
6. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.